Tribunal: TJBA
Processo: 8077125-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077125-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NUBIA RIBEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE MAIA COSTA NETO

AGRAVADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. POSSÍVEL INTERESSE JURÍDICO DO INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito, declarou a incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa do feito à Justiça Federal, diante da necessidade de inclusão do INSS no polo passivo, em razão de descontos realizados em benefício previdenciário a título de contribuição associativa supostamente não autorizada.

A Agravante sustentou que jamais se associou à entidade demandada e que os descontos decorreram exclusivamente de ato da associação, inexistindo conduta atribuível ao INSS que justifique sua inclusão na lide.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em demanda que objetiva a declaração de inexistência de relação jurídica e a devolução de valores descontados de benefício previdenciário a título de contribuição associativa, é imprescindível possibilitar a manifestação do INSS quanto ao seu interesse jurídico, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

III. Razões de decidir

O objeto da demanda envolve descontos realizados diretamente em benefício previdenciário administrado pelo INSS, inclusive com pedido de restituição de valores cuja devolução passou a ser implementada administrativamente pela própria autarquia, em contexto de investigação de esquema nacional de fraudes envolvendo associações e repasses indevidos.

A presença potencial de interesse jurídico do INSS impõe a aplicação do art. 109, I, da CF/1988, competindo à Justiça Federal processar e julgar as causas em que autarquia federal seja interessada.

Nos termos da Súmula nº 150 do STJ, compete exclusivamente à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença da União, suas autarquias ou empresas públicas no processo, não cabendo à Justiça Estadual afastar previamente tal análise.

Eventual reconhecimento de inexistência de interesse jurídico pelo Juízo Federal ensejará a devolução dos autos à Justiça Estadual, inexistindo prejuízo processual irreversível à parte autora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em ação que discute descontos realizados em decorrência de fraude reconhecidamente nacional envolvendo benefícios previdenciários, é da Justiça Federal a competência para decidir sobre a existência de interesse jurídico do INSS na demanda, nos termos do art. 109, I, da CF/1988 e da Súmula nº 150 do STJ. 2. A possibilidade de intervenção da autarquia previdenciária desloca a competência para a Justiça Federal, cabendo a esta definir a legitimidade para integrar o polo passivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 64, §§ 1º e 3º; Lei nº 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 150; TRF-4, AI 5001119-19.2024.4.04.0000, Rel. Des. Cândido Alfredo Silva Leal Junior, 3ª Turma, j. 23.04.2024; TRF-1, AGREXT 1003738-26.2019.4.01.3305, Rel. Juíza Olivia Mérlin Silva, 2ª Turma Recursal/BA, j. 08.02.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8077125-19.2025.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Sebastião do Passé/BA, tendo como Agravante NUBIA RIBEIRO DE OLIVEIRA e como Agravada UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA